Tribunal: TJSP
Processo: 1084043-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084043-48.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CARLOS ALBERTO NOLASCO SANTOS e VERO PARK ESTACIONAMENTO E
LAVA RÁPIDO LTDA., são embargados HENRIQUE BRENNER (ESPÓLIO) e
EDUARDO BRENNER (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084043-48.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38627
2
Embargos de Declaração no 1084043-48.2017.8.26.0100/50000
Embargantes
Carlos Alberto Nolasco Santos e Vero Park Estacionamento e Lava
Rápido Ltda
Embargados
Henrique Brenner (espólio) e Eduardo Brenner (inventariante)
Interessado
Antônio Benedito da Rocha
Comarca
São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38627
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC Expressão de
convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes

Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente
motivo para a composição do litígio
Possibilidade

Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no
recurso Exercício da jurisdição Dever de preservação da
ordem jurídica Exercício dos poderes da jurisdição (atos
privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de
direito Prequestionamento incabível Inviabilidade por falta
dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração tirado contra o v. acórdão de fls.
431/436 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação na parte
conhecida do ora embargante.
Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece
de omissão, por entender que esta Câmara deixou de se manifestar em relação aos
documentos de fls. 381/405, que se mostra imprescindível, haja vista que tais
documentos comprovam a posse da empresa apelante no imóvel acerca de um ano antes
dos famigerados e fraudulentos contratos de comodato, o que se requer sob pena de
nulidade; que deve ser suprida a omissão quanto à apreciação da prova juntada em sede
recursal e abertura de prazo à parte contrária para manifestação assegurando o
contraditório; que em homenagem ao princípio da busca de verdade real, se manifeste
em relação aos mencionados documentos e, inclusive, quanto à produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084043-48.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38627
3
documental apresentada e, ainda, a determinação de diligência para apuração da
veracidade dos documentos públicos juntados (ar. 932, I e 938, § 3o do CPC) e
caracterizadores da posse dos apelantes, como estrita questão de direito; (fls. 01/05).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084043-48.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38627
4
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado. Efetivamente nada há para ser modificado no v. acórdão,
o qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084043-48.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38627
5
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a parte recorrente, não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitada pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado no acórdão, o qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator